Tribunal: STF
Processo: Rcl 68052
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE AVÓ. ADI Nº 4878 E Nº 5083. PRECEDENTES VINCULANTES QUE GARANTIRAM A PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MENOR SOB GUARDA. ART. 16, §2º DA LEI Nº 8.213/1991. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RISCO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DA MENOR. DESPROVIMENTO.



    1. O menor sob guarda de servidor público, dependente economicamente, tem direito à pensão de que trata o artigo 217, II, b da Lei nº 8.112/1990 por força do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes.



    2. A interpretação do art. 227, § 3º, da Constituição Federal aliada à incidência do princípio da proteção integral, levam à conclusão de que a atribuição de nova redação ao art. 16 da Lei 8.213/1991 não teve o condão de revogar o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.



    3. Agravo a que se nega provimento.